Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009399-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FABIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.713.411-42 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: FABIANA SILVA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – SUSPEIÇÃO DE PERITA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão no acórdão quando a questão suscitada foi devidamente enfrentada, com análise específica sobre a padronização de laudos e manifestação da perita acerca da prevalência da prescrição do médico assistente.

3. A mera insatisfação com o conteúdo decisório ou pretensão de revisitar a matéria já apreciada não autoriza o manejo de embargos de declaração, devendo a parte utilizar a via recursal adequada.

4. Embargos declaratórios opostos para prequestionamento se submetem igualmente aos requisitos legais do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando ausentes os vícios que autorizam sua interposição.

5. Embargos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido no ID 292558874, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou impugnação à nomeação da perita Dra. Mairy Noce Brasil em ação de obrigação de fazer ajuizada por
FABIANA SILVA DE OLIVEIRA
.

Em suas razões (ID 295191388), a embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto à análise da padronização sistemática de laudos como fator de comprometimento da prova técnica individualizada, em violação ao art. 473 do CPC.

Alega omissão em relação à repetição de opinião pessoal da perita como demonstração de prejulgamento e parcialidade, com especial atenção ao trecho em que afirma ser o médico assistente quem deve decidir sobre a terapêutica, "e não o plano de saúde que é orientado pelo interesse econômico".

Salienta que o acórdão analisou apenas a primeira parte da frase padronizada utilizada pela perita, mas omitiu-se quanto à segunda parte, que conteria juízo de valor depreciativo contra a operadora.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a suspeição da perita e determinar sua substituição. Subsidiariamente, prequestiona os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e arts. 473, 477, §2º, 480 e 1.022, todos do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 296057360), a embargada requer o desprovimento dos embargos e, considerando seu caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à padronização sistemática dos laudos da perita, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão ao afirmar que:

"Salienta-se que o fato de a expert elaborar laudos com conteúdo semelhante não configura por si só causa de suspeição ou parcialidade, pois trata-se de prática corriqueira na seara médica em que determinados procedimentos e conclusões tendem a se repetir quando os quadros clínicos apresentam características análogas."

A fundamentação do acórdão abordou precisamente a questão da padronização dos laudos, concluindo que tal prática, por si só, não configura causa de suspeição.

Ademais, o acórdão complementou o raciocínio ressaltando que:

"Ademais, não se pode olvidar que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos, nos termos dos artigos 371 e 479, ambos do CPC."

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da padronização de laudos e suas consequências jurídicas, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à segunda alegação de omissão, referente à repetição de opinião pessoal da perita, também não prospera.

O acórdão embargado enfrentou a questão ao afirmar expressamente que:

"Por outro lado, a alegação de que a perita emite opinião pessoal ao afirmar que o médico assistente é quem deve decidir sobre a melhor terapêutica não encontra respaldo na jurisprudência pátria. Com efeito, é entendimento assente nos Tribunais Superiores que o plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de violação ao princípio da integralidade do atendimento e ao Código de Ética Médica."

Ou seja, o acórdão analisou a manifestação da perita em seu contexto integral e concluiu que tal posicionamento, longe de constituir mera opinião pessoal, encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme demonstrado pela citação de precedente do STJ no corpo do acórdão (AgInt no AREsp 1345913/PR).

O fato de o acórdão não ter feito menção específica à expressão "e não o plano de saúde que é orientado pelo interesse econômico" não configura omissão relevante, pois está compreendida no contexto geral da análise realizada sobre a manifestação da perita.

A conclusão do acórdão é clara no sentido de que "não havendo evidências de parcialidade ou comprometimento da imparcialidade da perita nomeada, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação formulada."

Esta conclusão abrange tanto a questão da padronização dos laudos quanto o teor das manifestações da perita.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes.

Logo, a insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, devendo a parte valer-se da via recursal adequada para tanto.

Em relação ao prequestionamento, é cediço que, mesmo para este fim, os embargos de declaração devem observar os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, não bastando a mera menção aos dispositivos legais que a parte pretende ver considerados prequestionados.

Assim, não havendo vício a ser sanado, não há como acolher os embargos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025